Tribunal: TJMT
Processo: 1040619-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040619-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES - CPF: 048.166.311-86 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040619-98.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES
IMPETRANTE: BEATRIZ DE AMORIM MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MATERNIDADE DE CRIANÇA MENOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), pleiteando a substituição da prisão por domiciliar, sob o argumento de ser a única responsável por filha menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e se esta é necessária à luz dos elementos dos autos; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão por prisão domiciliar, considerando a condição da paciente como mãe e única cuidadora de criança de 7 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20kg de maconha) e nos indícios consistentes de autoria.

4. Ainda que presentes tais fundamentos, restou comprovado, por relatório psicossocial, que a paciente é a única cuidadora de sua filha menor, atualmente em condição de vulnerabilidade emocional severa, decorrente da ausência materna.

5. A criança, com apenas 7 anos de idade, apresenta sinais de sofrimento psicológico, sendo a presença da mãe imprescindível ao seu desenvolvimento saudável, conforme laudo técnico.

6. A substituição da prisão por domiciliar, com monitoramento eletrônico, harmoniza os direitos fundamentais da criança com a necessidade de persecução penal, sem desconsiderar a gravidade do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento:

"

1. A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, quando a acusada for mãe e única responsável por criança menor de 12 anos, inexistindo causas impeditivas legais. 2. A proteção integral da criança, prevista no art. 227 da CF e no art. 4º do ECA, impõe ao Estado a adoção de medidas que assegurem seu bem-estar físico, psicológico e emocional, inclusive mediante a mitigação de medidas cautelares extremas quando necessário."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 318, V; 318-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 944.622/MS, Quinta Turma, j. 04/11/2024; TJMT, N.U 1000571-97.2025.8.11.0000, j. 05/03/2025; TJMT, N.U 1042348-62.2025.8.11.0000, j. 15/12/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040619-98.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES
IMPETRANTE: BEATRIZ DE AMORIM MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Ana Carolina Fernandes Marques
, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

A impetrante alega, em síntese: (i) o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança com sete anos de idade, da qual é a única responsável, nos termos do art. 318-A do CPP; (ii) a inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, ressaltando que a paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita, é primária e detentora de bons antecedentes; (iii) a desproporcionalidade da medida extrema, diante da alegada fragilidade probatória e ausência de elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
; e (iv) subsidiariamente, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista e, posteriormente, a autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

Determinou-se a realização de estudo social sobre a situação dos filhos da paciente e do corréu Alexsander Marques de Moraes, sendo acostado aos autos o respectivo relatório de avaliação psicológica.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040619-98.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1026353-03.2025.8.11.0002.

Conforme narrado nos autos, em 28 de novembro de 2024, por volta das 17h30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pela Avenida Brasil, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, quando avistou o veículo BMW X1, placas EUR-0B95, trafegando na contramão de direção e efetuando ultrapassagem em local proibido. Diante da infração de trânsito, procedeu-se à tentativa de abordagem, mediante sinais sonoros e luminosos, que não foi acatada pelo condutor, o qual conseguiu evadir-se devido ao intenso fluxo de veículos na via.

Na sequência, nas imediações do Residencial Santa Bárbara, o automóvel foi localizado abandonado, com a porta do motorista aberta. Em seu interior, foram encontrados
vinte tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 20,565 kg
, além de um aparelho celular danificado.

Após consulta aos bancos de dados policiais, constatou-se que o referido automóvel encontrava-se registrado em nome da paciente, Ana Carolina Fernandes Marques.

Em sede de interrogatório, a paciente relatou exercer atividade laborativa junto ao pai, no ramo de produtos de limpeza, auferindo renda mensal entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00. Afirmou haver adquirido o veículo BMW X1 no mês de junho de 2024, mediante pagamento de entrada entre R$ 20.000,00 e R$ 25.000,00, com o saldo financiado em 24 parcelas de R$ 2.334,05. Disse, ainda, que posteriormente vendeu o bem a um indivíduo identificado como Breno de Paula Arcanjo Neves, que teria assumido o financiamento, mediante pagamento de ágio no valor de R$ 30.000,00, parte do qual quitado em espécie.

Entretanto, conforme apurado no curso das investigações realizadas pela Polícia Civil, a negociação do veículo foi efetivada, na realidade, por Alexsander Marques de Moraes, companheiro da paciente, tendo Ana Carolina comparecido apenas para formalizar o financiamento, circunstância essa que reforçou os indícios de sua ciência e adesão à empreitada delitiva.

Ademais, foi encontrado no interior do veículo um envelope contendo atividades escolares de uma criança identificada como “Anthonny”, nome grafado de maneira idêntica à utilizada pelo suposto comprador do automóvel. Verificou-se, em novas diligências, tratar-se de filho de Alexsander Marques de Moraes, indivíduo com antecedentes criminais pelos delitos de associação criminosa, comércio ilegal de arma de fogo, porte e posse ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico internacional de armas.

O gerente do estabelecimento comercial onde o veículo foi adquirido confirmou que toda a tratativa foi realizada com Alexsander, tendo Ana Carolina comparecido apenas para assinatura do contrato de financiamento.

Diante desse contexto, e após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, o juízo de origem decretou a prisão preventiva da paciente e do corréu Alexsander Marques de Moraes, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, nos seguintes termos:

Nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, em se tratando de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (como no tráfico de drogas), existindo prova da materialidade delitiva, indícios de sua autoria e do perigo de liberdade do acusado, a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, querelante, assistente de acusação ou representada pela autoridade policial, poderá ser decretada em qualquer fase da persecução penal quando necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP” (STJ. AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).

Especificamente no caso em apreciação, tem-se que as comunicações telefônicas supracitadas, melhor esmiuçadas nos Relatórios de Investigação que integram este feito, constituem provas suficientes do fumus comissi delicti, pois indicam claramente o envolvimento dos representados Alexsander Marques de Moraes e Ana Carolina Fernandes Marques, entre outros crimes, com o comércio de entorpecentes.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que as prisões pretendidas mostram-se indispensáveis para a garantia da ordem pública, porquanto os representados, ao que parece, atuam em conjunto para o tráfico de significativa quantidade drogas – no carro de ambos foram apreendidos 20 tabletes de MACONHA pesando, ao todo, 20,565kg (vinte quilos, quinhentos e sessenta e cinco gramas).

Se não bastasse, registro que o envolvimento pretérito do representado Alexsander em outra infração penal (PEP 2001979-48.2023.8.11.0042), por refletir sua propensão em cometer atos ilícitos quando solto, torna a constrição de sua liberdade igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

[...]

No contexto apresentado, defiro o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial e, com alicerce no art. 312 do CPP com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública, decreto a prisão preventiva de Alexsander Marques de Moraes (CPF n. 053.548.561-16) e Ana Carolina Fernandes Marques (CPF n. 048.166.311-86), já qualificados nos autos.

A prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 a 316 do CPP, constitui medida de natureza excepcional, admissível apenas quando demonstrados os pressupostos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença de ao menos um dos fundamentos cautelares – seja para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão de 20,565 kg de substância entorpecente, análoga à maconha, acondicionada no interior de veículo de propriedade da paciente, com confirmação pericial quanto à natureza ilícita da substância.

Os indícios de autoria, por sua vez, mostram-se consistentes, considerando que: a) o veículo estava registrado em nome da paciente; b) as investigações revelaram que ela participou ativamente da negociação do automóvel, comparecendo para formalizar o financiamento; c) apresentou contrato de compra e venda tido como fictício pela autoridade policial; d) mantém relacionamento amoroso com Alexsander Marques de Moraes, indivíduo com antecedentes criminais e responsável direto pela negociação do automóvel; e) residem no mesmo endereço, conforme apurado nas diligências investigativas.

No tocante ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar encontra amparo na significativa quantidade de entorpecente apreendido – 20,565 kg de maconha –, circunstância que denota não apenas a gravidade concreta da conduta imputada, como também o elevado potencial lesivo da atividade ilícita. Tal contexto, por si só, configura fundamento suficiente para a manutenção da medida extrema, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria
:

[...] A q
uantidade de droga, a natureza dos entorpecentes
e o contexto em que verificada a prática do crime
sinalizam a gravidade concreta da conduta,
ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. [...]
(STF, HC 218863 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

[...] No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente,
acusado de transportar, em rodovia estadual, expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo
- 61kg de cocaína -, que estava escondida no interior da lanterna traseiro do veículo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 944.622/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, firmada
no Enunciado Criminal n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A quantidade de droga apreendida, ao menos em tese, revela não se tratar de tráfico de pequena monta, mas de atividade criminosa de maior complexidade e alcance, com relevante potencial ofensivo à saúde pública e à ordem social. O volume do entorpecente [superior a 20 kg] indica a existência de estrutura minimamente organizada voltada à mercancia ilícita, justificando a necessidade de segregação cautelar para evitar a continuidade da atividade delitiva.

De igual modo, a conduta da paciente de apresentar contrato de compra e venda fictício à autoridade policial demonstra tentativa de obstrução das investigações, reforçando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não merece acolhimento a alegação defensiva de ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Ao contrário, os elementos informativos colhidos até o momento demonstram, em princípio, a vinculação da paciente ao esquema criminoso investigado, afastando-se qualquer ilação de que a medida constritiva estaria fundada em meras conjecturas ou suposições infundadas.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis à paciente – tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – não possuem o condão, por si sós, de ensejar a revogação da custódia preventiva, sobretudo quando presentes fundamentos concretos que a legitimam. A esse respeito, dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Da mesma forma, mostra-se, neste momento processual, inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, do
modus operandi
empregado e do risco efetivo à ordem pública.

Destarte, a segregação cautelar decretada está amparada nos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, inexistindo, sob tal perspectiva, qualquer ilegalidade ou abusividade que autorize a concessão da ordem pela estreita via do
habeas corpus.

Contudo, não obstante a legalidade da prisão preventiva, impõe-se a análise do pleito subsidiário de substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de criança com sete anos de idade, da qual seria a única responsável pelos cuidados cotidianos.

A esse respeito, dispõe o art. 318, inciso V, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016, que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a pessoa for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

De igual modo, o art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece ser obrigatória a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que a mulher estiver gestante ou for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que: (I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e (II) não tenha praticado o delito contra descendente, criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que se trata de um direito subjetivo da acusada, condicionado à ausência das causas impeditivas expressamente previstas nos incisos I e II do art. 318-A do CPP.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, consolidou o entendimento de que é presumida a imprescindibilidade da presença materna na vida de filhos menores de 12 (doze) anos, à luz do princípio da proteção integral da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Todavia, o mesmo precedente ressalvou que tal substituição pode ser afastada em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentadas, quando presentes circunstâncias concretas que evidenciem risco à integridade física ou psicológica da criança, ou quando o crime imputado à genitora tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, ainda, contra os próprios filhos ou dependentes.

No caso dos autos, não se verifica nenhuma das exceções legais mencionadas no art. 318-A do CPP. O delito imputado à paciente – tráfico de drogas – não se caracteriza por violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há indicativos de que tenha sido cometido contra sua filha menor.

Outrossim, os relatórios de avaliação psicológica elaborados pelo profissional Rodrigo José Santos de Andrade, acostados aos autos por determinação deste Relator, atestam de forma clara e categórica a imprescindibilidade da presença materna ao desenvolvimento físico e emocional da menor.

De acordo com o relatório psicossocial relativo à criança A.J.M.S, filha da paciente, constante no ID 341417879:

“A relação entre mãe e filha é de extrema dependência afetiva, sendo que a menor sempre dormiu em companhia da genitora. (...) Atualmente a criança encontra-se sob os cuidados provisórios do tio materno, Andrei Fernandes Marques, da tia Sani e com auxílio da avó, a Sra. Ellyn Fernandes e o avô Mauricio, a menor reside temporariamente com os tios e a prima Liz, de 7 anos”.

O relatório técnico concluiu:

“A higidez do desenvolvimento de uma criança não se limita à satisfação de necessidades biológicas.
A presença da genitora é absoluta e tecnicamente imprescindível para o cuidado regular e para a manutenção da rotina biopsicossocial da menor. Ana Carolina era a cuidadora primária e exclusiva, responsável por toda a logística diária, desde o preparo matinal e higiene até o acompanhamento escolar
. A substituição desse cuidado direto por familiares, embora movida por afeto, gera uma desestruturação na referência de segurança da criança, uma vez que o genitor é ausente e a figura materna representa o eixo central de estabilidade da menor.

Do ponto de vista psicológico, o rompimento abrupto desse vínculo gerou impactos severos na saúde emocional de Ana Júlia. A literatura especializada em desenvolvimento infantil correlaciona a privação materna forçada ao surgimento de estresse tóxico e traumas de abandono.
A menor manifesta sinais evidentes de abalo psicológico
, caracterizados por episódios frequentes de choro e intensa angústia, notadamente no período noturno, momento em que a ausência do acolhimento materno é sentida de forma mais aguda. Esse quadro de privação afetiva compromete não apenas o bem-estar imediato, mas também o processo de aprendizagem e a saúde mental a longo prazo, ferindo o princípio da prioridade absoluta estabelecido no Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Artigo 227 da Constituição Federal.

Diante do exposto,
sugere-se que a manutenção da custódia de Ana Carolina Marques acaba por transcender a pessoa da indiciada, repercutindo de forma punitiva sobre uma criança em fase crucial de desenvolvimento, recomenda-se a prevalência do 'Superior Interesse da Criança', considerando que o restabelecimento do convívio familiar apresenta-se como a medida mais adequada para preservar a integridade física e emocional da menor
”.

Com efeito, os elementos colhidos no estudo psicossocial revelam, de maneira inequívoca, que a menor Anna Júlia, de apenas sete anos de idade, encontra-se em situação de acentuada vulnerabilidade emocional, em virtude da interrupção abrupta do vínculo com sua genitora, que exercia, de forma exclusiva, a função de cuidadora primária.

A privação forçada da presença materna, conforme atestado pelo profissional da área de psicologia, tem gerado severos impactos na saúde emocional da criança, os quais se manifestam por meio de episódios recorrentes de choro e profunda angústia, sobretudo no período noturno, comprometendo tanto seu bem-estar imediato quanto seu processo de aprendizagem e estabilidade emocional no longo prazo.

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva da paciente, ainda que inicialmente justificada em razão da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública, termina por extrapolar seus efeitos em relação à própria acusada, alcançando, de forma direta e nociva, uma criança em pleno desenvolvimento, em flagrante violação ao princípio da prioridade absoluta estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do ECA.

A proteção integral da criança impõe ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o pleno exercício de seus direitos fundamentais, dentre os quais se destaca a convivência familiar. No presente caso, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se mostra não apenas possível, como também necessária e proporcional, representando a medida mais adequada para harmonizar a tutela da ordem pública com a proteção da integridade física, emocional e psicológica da menor.

Importa destacar que a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar não implica sua revogação, mas tão somente a sua substituição por modalidade menos gravosa, que permite à paciente cumprir suas obrigações maternas, sem obstar o regular prosseguimento da persecução penal.

Registre-se, ainda, que tal medida poderá ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, caso a paciente venha a descumprir as condições fixadas ou sobrevenham fatos novos que justifiquem o restabelecimento da prisão em regime fechado.

Diante desse contexto, e em que pese a gravidade da conduta imputada à paciente, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida, por razões de ordem humanitária, com o fim de resguardar o bem-estar da criança envolvida.

À vista das considerações expostas e da realidade fática delineada nos autos, impõe-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de monitoração eletrônica, como forma de assegurar à menor Anna Júlia um ambiente familiar minimamente estruturado, digno e saudável.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

[...]
3. A paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, atualmente sob os cuidados da avó materna, que enfrenta dificuldades devido à idade avançada e à necessidade de deslocamentos frequentes para tratamento de saúde do marido.

4. O estudo social demonstrou que, durante as ausências da avó, as crianças ficam sob os cuidados de terceiros, o que gera risco à sua adequada assistência e desenvolvimento
.

5. Os delitos imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça e não foram praticados contra seus filhos, atendendo aos requisitos fixados pela jurisprudência para a concessão da prisão domiciliar.

6. O parecer ministerial opinou favoravelmente à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destacando a necessidade de resguardar o interesse das crianças envolvidas. [...]
(N.U 1000571-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025).

[...] A prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, os quais devem estar amparados em dados concretos e atuais, não sendo admitidas motivações genéricas ou baseadas apenas na gravidade abstrata do delito.

Embora a decisão que decretou a prisão preventiva apresente fundamentação idônea, os arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência do STF, em especial o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, reconhecem o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos, salvo nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e desde que demonstrado o melhor interesse da criança.

A substituição da prisão não anula a gravidade da infração, mas visa assegurar os direitos fundamentais das crianças e a dignidade da mulher presa, compatibilizando a legalidade da cautelar com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e da dignidade da pessoa humana
. [...]
(N.U 1042348-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

[...] Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de 4 (quatro) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que foi flagrada com significativa quantidade de droga –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, nos termos dos arts. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal
(TJMT, N.U 1030701-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
Ana Carolina Fernandes Marques
para determinar:
a)

a substituição do cárcere por prisão domiciliar
,
mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira
(art. 318, V, do CPP), devendo a paciente permanecer recolhida em sua residência por 24 (vinte e quatro) horas diárias, sendo-lhe vedado ausentar-se do domicílio sem autorização judicial, sob pena de revogação da medida;
b)
o comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada;
c)
que não se envolva em outros fatos ilícitos.

A defesa deverá informar
imediatamente
ao juízo de origem o endereço exato onde a paciente cumprirá sua prisão domiciliar, ressaltando que qualquer mudança deverá ser previamente comunicada.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, ficando responsável, ainda, pela colocação da tornozeleira eletrônica.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
acrescentar
outras medidas cautelares que reputar necessárias, devendo analisar possíveis pleitos de saídas da paciente de sua residência, bem como a reavaliar as medidas cautelares ora impostas,
incluindo o monitoramento eletrônico
, a cada
90 [noventa] dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026